Tribunal: STF
Processo: HC 195128
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rodrigo Ribeiro, advogado, em benefício de Bruno dos Santos Faria, contra ato do juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR, do Tribunal de Justiça do Paraná, e decisão da Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida, em 27.11.2020, a medida liminar requerida no Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 138.521.
O caso
    2. O paciente foi denunciado pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 288 (associação criminosa) e 171 (estelionato, por cinco vezes, na forma do art. 71), ambos do Código Penal e no art. 1º da Lei 9.613/1998 (lavagem de dinheiro). 
    3. Em 6.10.2020, o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR decretou a prisão temporária do paciente, prorrogada em 16.10.2020. Em 23.10.2020, a prisão temporária do paciente foi convertida em preventiva.
    4. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça do Paraná, o Habeas Corpus n. 0064390-60.2020.8.16.0000, alegando ausência de fundamentação idônea e de contemporaneidade para a prisão cautelar do paciente.
    Em 12.11.2020, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça estadual denegou a ordem, em acórdão assim ementado (fl.1, e-doc. 12): 
    “HABEAS CORPUS. CRIMES DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288 DO CP), LAVAGEM OU OCULTAÇÃO DE BENS, DIREITOS E VALORES (ART. 1º DA LEI N. 9.613/1998), FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 DO CP), FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298 DO CP), CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 333 DO CP) E ESTELIONATO (ART. 171 DO CP). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. OBSERVÂNCIA AO ART. 315, § 1º, DO CPP. INDÍCIOS SUFICIENTES DE PRÁTICA DE CRIME DE GRAVIDADE CONCRETA, EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (CRIME PERMANENTE) E, EFETIVAMENTE, DE DESTACADA LESA À SOCIEDADE EM GERAL. CONTEMPORANEIDADE QUE DEVE SER MITIGADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INVESTIGAÇÃO QUE TRAMITA EM SIGILO. SITUAÇÃO TRAZIDA QUE, AO MOMENTO, NÃO SE APRESENTA ABUSIVA OU ILEGAL. CONTEXTO FÁTICO QUE, POR ORA, AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. ORDEM DENEGADA”. 
    5. Esse julgado foi objeto do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 138.521 no Superior Tribunal de Justiça, tendo a Relatora, Ministra Laurita Vaz, indeferido a medida liminar requerida em 27.11.2020.
    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega flagrante ilegalidade para a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.
    Reitera as alegações de ausência de fundamentação idônea e de ausência de contemporaneidade para a prisão cautelar do paciente. Assinala que a custódia preventiva foi decretada com base na “garantia da ordem pública haja vista a gravidade do fato e o risco efetivo do Paciente reiterar na prática delitiva, bem como, da repercussão que os delitos desta natureza causam na comunidade e a manutenção da credibilidade da justiça” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Sustenta que, ausentes fundamentos concretos, a prisão preventiva do paciente deve ser revogada por este Tribunal. Anota ser possível, na espécie, a substituição da constrição cautelar da liberdade por medidas cautelares diversas.
    Enfatiza ser o paciente “homem de bem, leal, trabalhador, trabalhou por toda sua vida, é empresário com CNPJ devidamente constituído (20.341.840/0001-25), possui residência fixa sito a Rua Rosa Rigoni Landal, 526, Curitiba/PR, onde foi preso” (fl. 19, e-doc. 1). 
    Estes os requerimentos e o pedido (fl. 22, e-doc. 1):
    “(i) Liminarmente, seja concedida a ordem, a fim de ser revogada a prisão do Recorrente Bruno dos Santos Faria, com a consequente expedição e alvará de soltura; 
    (ii) a concessão da ordem de ofício caso seja o entendimento deste E. STF a fim de colocar o Paciente em liberdade ante a ilegal prisão preventiva em seu desfavor; 
    (iii) Seja o feito remetido ao Ministério Público Federal para Parecer; 
    (iv) Seja no mérito reconhecido o constrangimento ilegal, ainda que condicionado a cautelares diversa da prisão”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    7. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. A Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do recurso ordinário em habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 
    8. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.
    9. Ao decretar a prisão temporária do paciente, o juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Curitiba/PR assentou:
    “O pedido de decretação da prisão temporária dos representados merece acolhimento. 
    As provas carreadas até então na fase inquisitorial dão conta de que há indícios da autoria dos delitos investigados em face dos representados, constituindo-se a prisão processual em medida necessária para auxiliar na colheita de provas. 
    Veja-se que há material suficiente apontando que os representados podem estar envolvidos em uma poderosa organização criminosa especializada, dentre outros, na prática de crimes de estelionatos na rede mundial de computares, via dispositivos e plataformas eletrônicas, como computadores, tablets e smartphones (e-commerce), configurando-se, em tese, o delito de associação criminosa. 
    Sendo assim, conforme se observou da explanação supra, constatou-se que se encontram presentes os requisitos exigidos pelo artigo 1º da Lei Federal n. 7.960/89 para a prisão temporária, em especial os previstos pelos incisos I e III do mencionado dispositivo legal. 
    O requisito exigido pelo inciso I do artigo 1º da Lei 7.960/89 (‘quando imprescindível para as investigações do inquérito policial’) foi devidamente cumprido, na medida em que foi constatado pela Autoridade Policial que existem fundados indícios da participação dos ora representados em eventos criminosos, afigurando-se a custódia destes imprescindível para a continuidade das investigações, mormente para a colheita de material probatório com o fito de permitir o agente ministerial a oferecer a denúncia. 
    Não fosse suficiente, as prisões temporárias visam impedir que os investigados continuem desenvolvendo novos meios de praticar fraudes. Evitam também que eles combinem suas versões acerca dos fatos, auxiliam na identificação de outros membros da associação criminosa (sobretudo ‘Magaiver’ e ‘Jones Dourado’), dificultam a adoção de medidas para ocultação de patrimônio e impedem a adoção de medidas que venham a dificultar a investigação (destacando-se que REGINALDO já procurou agir nesse sentido ao tentar corromper os policiais que efetuaram sua prisão em flagrante). 
    Outrossim, encontra-se preenchido o requisito previsto pelo inciso III do citado dispositivo legal (quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova admitida na legislação penal, da autoria ou participação do indiciado nos delitos mencionados por tal inciso), máxime se considerado o material probatório colhido pelo Delegacia do Estelionato, o qual aponta que podem os representados ter se unido em quadrilha (cf. artigo 1º, inciso III, alínea ‘l’, da Lei Federal n. 7.960/89) organizada, com o fito de cometerem os delitos de estelionato, falsificação de documento público, falsificação de documento particular, corrupção ativa e lavagem e ocultação de bens.
    Forçosa, pois, a prisão temporária dos representados, pois imprescindível para as investigações” (fls. 15-16, e-doc. 7). 
    Ao converter a prisão temporária do paciente em preventiva, o juízo de origem decidiu (fls. 15-23, e-doc. 14):
    “(...) Com base nas novas informações obtidas até aquele momento, concluiu a Autoridade Policial, em resumo, que o investigado REGINALDO, líder da associação criminosa e mentor dos golpes aplicados, criou sites com a mesma logomarca (‘Universal Medi’, ‘Universal Produtos’, ‘Universal Pneus’, ‘Universal Químicas’), muitas vezes para a venda de produtos ilícitos (drogas, armas e produtos de origem paraguaia, ou seja, de comercialização proibida), além de pessoas jurídicas e nomes falsos para receber valores em bancos digitais em seu favor, contanto com a ajuda do investigado BRUNO para idealização e elaboração dos sites, operacionalização da fraude, criação de páginas em redes sociais e impulsionamento dos sites na Internet por meio da aquisição de Google Ads. 
    (…)
    Compulsando-se os autos, observa-se que é caso de decretação de prisão preventiva de REGINALDO e de BRUNO, na medida em que estão presentes os requisitos exigidos pelos artigos 312 e 313, incisos I e II, do Código de Processo Penal. 
    O fumus boni iuris, exigido pela lei processual para a prisão cautelar, encontra-se presente pela análise da malha probatória constante no presente feito, como já analisado acima, sendo fartas as provas de materialidade e indícios de autoria dos delitos, em tese, praticados pelos representados. 
    Outrossim, o periculum libertatis reside no especial aspecto da garantia da ordem pública, na medida em que há fortes indícios de que os representados participaram de diversos crimes de estelionato em todo o território nacional, aproveitando-se, em muitos deles, da pandemia vivida no momento e da escassez de produtos para evitar a proliferação do coronavírus, além de crimes de falsificação de documento público, de documento particular, de corrupção ativa e de lavagem de dinheiro. 
    Nesse sentido, a menção à gravidade concreta do delito não se trata de mero argumento generalista, mas de constatação de que, como a acusação é de extrema gravidade, deve a sociedade ser resguardada da prática de novos delitos. 
    Além da gravidade concreta dos crimes em tese praticados, justificativa bastante para a decretação de prisão preventiva, é de se considerar o risco efetivo de os representados reiterarem a prática criminosa. 
    REGINALDO já foi processado pela prática de estelionato em outras oportunidades, no de 2005, conforme documentos juntados nos movs. 1.6 e 1.7 dos autos n. 0008137- 13.2020.8.16.0013 e, para praticar os delitos, ele se utiliza de documentos falsos e sempre contou, segundo as investigações, com o auxílio direto de BRUNO, o qual costumava sugerir os sites a serem criados, os administrava e fornecia e usava cartões bancários de terceiros para efetuar compras. 
    Apurou-se que REGINALDO, sempre auxiliado por BRUNO, criava novo site e tinha intenção de criar sistema eletrônico de ‘jogo do bicho’, mesmo após sua prisão em abril deste ano, de maneira que há fundado e evidente risco de reiteração delitiva. 
    Os ensinamentos de Mirabete esclarecem a questão quando aborda o requisito exigido pelo artigo 312 do Código de Processo Penal da garantia da ordem pública, plenamente aplicável em casos análogos:
    ‘Fundamenta em primeiro lugar a decretação da prisão preventiva a garantia da ordem pública, evitando-se com a medida que o delinquente pratique novos crimes contra a vítima ou qualquer outra pessoa, quer porque seja acentuadamente propenso à prática delituosa, quer porque, em liberdade, encontrará os mesmos estímulos relacionados com a infração cometida(...)’ (MIRABETE, Julio F. Código de Processo Penal interpretado, 10ª ed., São Paulo: Atlas, 2003. p. 803). 
    Do mesmo modo, diante da já citada gravidade concreta do crime, em tese, praticado pelos representados e considerando-se a repercussão que delitos desta natureza causam na comunidade, infere-se que a custódia do investigado se justifica para a manutenção da credibilidade da justiça, a qual fatalmente seria abalada caso possíveis criminosos permanecessem em liberdade, logo após a suposta prática de gravíssimas infrações penais. 
    A prisão domiciliar ou a aplicação de outras medidas cautelares no caso dos representados seria ineficaz, pois os crimes dos quais são investigados são praticados dentro de casa, bastando, para tanto, um computador, um celular e acesso à internet para lesar pessoas em todo o território nacional. 
    Os argumentos apresentados pela defesa de Bruno no item II do mov. 121.1 são de mérito, não sendo este o momento adequado para proferir maiores juízos acerca da efetiva ocorrência ou não dos delitos investigados. 
    Despicienda, ainda, nesse momento, qualquer consideração acerca do fato de os investigados possuírem residência fixa e ocupação lícita, pois a custódia cautelar justifica-se pela gravidade concreta dos delitos apurados e pelo risco de reiteração, dada as peculiaridades do caso analisado. 
    Por derradeiro, apesar de ser a presunção de inocência uma garantia constitucional, é certo que as provas da materialidade e os indícios de autoria até então presentes justificam o receio da liberdade do representado, devendo a mencionada previsão constitucional ser mitigada para o fim de preservar o bem comum” . 
    Ao manter a prisão cautelar do paciente, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná concluiu (fls. 12-14, e-doc. 12):
    “A priori, denota-se fundamentada pelo d. Julgador a quo o decreto de prisão preventiva do paciente. Tal medida se mostra necessária, ao menos nesta fase superficial da análise do writ, para resguardar a ordem pública. 
    Aquilo que a experiência traz, e que se procura alertar sempre: uma coisa é a conjectura e a ilação; a outra, é a regra de experiência e a decorrência lógica, o que foge da retórica amiúde nas decisões que revogam preventivas supostamente calcadas em hipóteses, quando o próprio modo de agir do paciente e demais envolvidos denotam, sem sombra de dúvida, que suas atuações são abrangentes, necessitando o agir mais firme do Judiciário no sentido de interromper a espiral delitiva sistêmica. 
    O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se manifestou no sentido de que ‘a custódia cautelar visando a garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’. 
    Destaca-se a situação fática trazida pela habitualidade com que os investigados aparentemente promovem as fraudes em detrimento da população em geral, bem assim o desdém irrestrito para com a situação pandêmica grave vivenciada pela população, cujos reflexos na saúde ou econômicos, não se consegue mensurar, mas que serviram de trampolim para fins de deleites particulares da associação criminosa.
    Quanto a apontada ausência de contemporaneidade a ensejar o decreto preventivo, apontando, para tanto estar a decisão lastreada em fatos pretéritos – ocorridos a mais de 10 meses -, melhor sorte não alcança o paciente. 
    A partir de criteriosa e incessante investigação, foram identificados os sujeitos e seu modus operandi, na prática dos delitos de associação criminosa, corrupção ativa, lavagem ou ocultação de capitais, estelionato, falsificação de documento público e falsificação e documento particular, todos ocorridos no ano corrente (2020), bem como no período de pandemia do COVID19. 
    Os crimes pelos quais se imputa a prática ao paciente refletem, na maioria das vezes, consequências nefastas à sociedade, gerando um clima de intranquilidade e insegurança na população, mormente diante do fato de o e-commerce ser hoje, durante o período de pandemia do COVID19 e consequentes decretos restritivos impostos, o meio mais comum de aquisição de bens para consumo. 
    No caso em apreço, as circunstâncias em que os crimes foram praticados acabaram por realçar a periculosidade social do paciente que se apresenta para a sociedade como um mau exemplo para cada cidadão de bem, pagador de seus impostos, que exerce seu trabalho com honradez exatamente porque sua consciência ética e moral não permite o contrário. 
    Ademais, reexaminar o entendimento abarcado pelo Juízo a quo no pertinente à contemporaneidade ou não dos fatos, mais especificamente no concernente a real de fatos novos, não se apresenta totalmente viável no momento, eis que, o processo tramita em sigilo absoluto no 1º grau de jurisdição. 
    No entanto, do pode-se constatar do até o momento, em uma leitura superficial dos fatos, sem a profunda incursão na prova, que se trata de situação de extrema gravidade, que ocasionou lesa financeira a pessoas físicas e jurídicas (inclusive um hospital) não restritas ao estado do Paraná, as quais buscavam se socorrer com produtos voltados a prevenção do COVID19, seja para uso particular seja para a proteção de funcionários e clientes e, no entanto, foram, literalmente, ludibriados. 
    Para então arrematar a insurgência acerca da contemporaneidade dos fatos, consigna-se que se o MM. Juiz a quo percebeu e enfatizou os indícios de autoria e materialidade delitivas, os quais brotaram no transcurso das investigações ininterruptas. Destarte, crimes graves praticados em associação criminosa devem ter a sua contemporaneidade mitigada”. 
    10. Pelo que demonstrado nestes autos, a prisão do paciente está fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada, considerado ter sido acusado de praticar os delitos que causaram prejuízo financeiro “a pessoas físicas e jurídicas (inclusive um hospital) não restritas ao estado do Paraná, as quais buscavam se socorrer com produtos voltados a prevenção do COVID19, seja para uso particular seja para a proteção de funcionários e clientes e, no entanto, foram, literalmente, ludibriados” (fl. 13, e-doc. 12). 
    Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados pelo juízo de origem, mantidos nas instâncias antecedentes, a constrição da liberdade do recorrente harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo modus operandi, e a reiteração delitiva serem motivos idôneos para a custódia cautelar. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DELITOS DE QUADRILHA, FURTO QUALIFICADO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E REITERAÇÃO DELITIVA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 174.775-AgR, de minha relatoria, DJe 22.10.2019).
    11. Não se há cogitar de ausência de contemporaneidade entre os fatos e o decreto constritivo, pois com o início da investigação criminal se constatou a complexidade dos fatos apurados. Apenas com o desenvolvimento das investigações foram colhidos os elementos que fundamentaram a decretação da prisão do paciente e, posteriormente, a apresentação da denúncia.
    Essa também foi a conclusão da Ministra Laurita Vaz, ao não vislumbrar, no caso sob exame, os requisitos autorizadores do deferimento da cautelar requerida no recurso ordinário em habeas corpus (fl. 3, e-doc. 13):
    “Cumpre salientar que o decreto prisional foi expedido no momento em que foram evidenciados os indícios suficientes de autoria e a materialidade delitiva – apurados em inquérito policial complexo instaurado para investigação de diversos crimes praticados em ambiente virtual. Outrossim, algumas condutas ilícitas teriam sido praticadas até abril de 2020, aproximadamente 6 (seis) meses anteriores ao primeiro decreto prisional (prisão temporária realizada em outubro)”. 
    12. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).
    13. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar, não se prestando o habeas corpus para reexame de provas.
    14. A decisão liminar e precária proferida pela Ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o recurso ordinário em habeas corpus ali em curso a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte. Confiram-se os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ - Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. A decisão questionada nesta ação é monocrática e tem natureza precária, desprovida, portanto, de conteúdo definitivo. Não vislumbrando a existência de manifesto constrangimento ilegal, incide, na espécie, a Súmula 691 deste Supremo Tribunal (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Precedentes.
    2. Agravo regimental não provido” (HC n. 90.716-AgR, de minha relatoria, DJ 1º.6.2007).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados: Habeas Corpus n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020, Habeas Corpus n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007, Habeas Corpus n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007, e Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de janeiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora